Tribunal: TJMT
Processo: 1042097-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042097-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.615.471-46 (RECORRENTE), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO CONTRATUAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL EFETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e determinar sua exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2.

controvérsia cinge-se a verificar se a cobrança indevida veiculada na plataforma Serasa Limpa Nome, após o cancelamento contratual, configura ou não dano moral indenizável.

3.

É pacífico o entendimento de que o cadastro na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale à negativação do nome do consumidor, tratando-se, na verdade, de meio facilitador de negociação de dívidas. Não interfere no scoring de crédito, tampouco possui caráter público, sendo acessível apenas ao consumidor, mediante login e senha.

4.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "
O chamado 'Serasa Limpa Nome' consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
" (STJ- REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

5.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja a facilitação da defesa do consumidor, notadamente por meio da inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta, nem exime a parte autora de apresentar as provas que estiverem sob seu poder, necessárias à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

6.

No caso, a parte autora não foi submetida a constrangimento ou humilhação, pois: (i) não houve cobrança vexatória; e (ii) não ocorreu a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, mas apenas registro interno em plataforma de negociação. Dessa forma, não se verifica violação à sua honra ou a qualquer atributo da personalidade, tampouco demonstrado abalo moral que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana.

7.

Ressalte-se que o dano moral decorrente de cobrança indevida não é presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à dignidade da pessoa, o que não se verificou nos autos, uma vez que o autor limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório.

8.

Diante do exposto, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025